Tribunal: CARF
Processo: 35339.002584/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35339.002584/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
TRENTO BRASIL BENEF TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/04/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LUSTRO DECADENCIAL. SÚMULA CARF
N.o 148. CONTAGEM PELA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 38. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE SUPORTE E COMPROBATÓRIOS
DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento de suporte e
comprobatório de lançamentos contábeis relacionados com as contribuições da
Seguridade Social e terceiros, na forma da Lei 8.212/91, artigo 33, § 2o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35339.002584/2005-33
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002584/2005-33

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 129/146), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 121/125), proferida em julgamento monocrático datado de 08/02/2006,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 20.421.4/0028/2006, da Delegacia da Receita
Previdenciária em Blumenau/SC, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei
n.o 11.457, de 2007, que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de
impugnação no processo administrativo fiscal (e-fls. 19/24, 74/79), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. INFRAÇÃO
CARACTERIZADA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros
relacionados com as contribuições da Seguridade Social e terceiros, nos termos do § 2o,
do art. 33, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores.
Autuação Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 35.802.544-3, Código de Fundamentação Legal –
CFL 38) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/5, 8/9, 15, 84/85) e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 6/7), tendo o contribuinte sido notificado em 03/11/2005 (e-fl.
18), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Trata-se de infringência ao § 2o do art. 33 da Lei 8.212/91 e alterações
posteriores, regulamentado pelo art. 283, inciso II, letra "j", do Regulamento aprovado
pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, porque a empresa, apesar de intimada
(fls. 10/12): a) exibiu à Auditoria Fiscal da Previdência Social o livro diário relativo ao
período de 1997 a 04/2005, sem as formalidades legais (fls. 04); b) deixou de exibir à
Auditoria Fiscal da Previdência Social os documentos com probatórios dos lançamentos
contábeis ou de suporte para os lançamentos contábeis, relativos ao período de 07/1997
a 04/2005 (fls. 10/12); exceto a folha de pagamento referente ao período de 1997 a
10/2000 (fls. 04). A descrição dos fatos e os documentos comprobatórios encontram-se
nos autos (fls. 01/15).
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, a Autuada [Trento] apresentou sua defesa (fls.
17/22), juntou instrumento procuratório e fotocópias do contrato social e alterações, da
presente autuação, bem como, dos termos de abertura dos Livros Diários no 14 (2005),
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002584/2005-33

no 13 (2004), no 12 (2003), no 11 (2002), no 10 (2001), no 9 (2000), no 8 (1999), no 7
(1998), no 6 (1997) e dos termos de abertura dos livros Razão no 6 ao no 14 (fls. 23/69).
A empresa Nova Trento Têxtil Ltda também veio nos autos e apresentou impugnação
(fls. 72177), juntou instrumento procuratório, fotocópias do contrato social, do Oficio no
078/20.421.2, da informação fiscal de 01/11/2005, de parte da NFLD no 35.802.546-0,
da presente autuação dos termos de abertura dos livros diários e livros razão da empresa
Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda (fls. 78/118).
Do mérito

No mérito a Autuada/Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda (fls. 17122) e a
empresa Nova Trento Têxtil Ltda (fls. 72117) apresentaram impugnações
SEMELHANTE, ou seja, com as mesmas teses, pedidos e documentos em anexo, onde
sinteticamente, alegaram o seguinte:

- Falta das formalidades legais dos livros Diário – Registro na Junta Comercial:
que a autuação não demonstra a realidade dos fatos e reveste-se de ilegalidade; que a
formalidade ressaltada pela fiscalização consiste na necessidade de autenticação dos
livros fiscais, o que foi providenciado a tempo e modo pela Autuada, conforme
comprovam as fotocópias dos referidos livros, juntado com a impugnação; a correção da
falta aconteceu em data anterior ao encerramento da ação fiscal; portanto, não foram
apresentados sem as formalidades legais;

- Deixou de exibir à Auditoria Fiscal da Previdência Social os documentos
comprobatórios dos lançamentos contábeis ou de suporte para os lançamentos
contábeis, relativos ao período de 07/1997 a 0412005: No que concerne a exibição de
documentação relacionada ao caixa a obrigação de exibição é somente a partir de
11/2000, porque em relação à documentação anterior já ocorreu a decadência, diante do
transcurso de mais de cinco anos, conforme previsto no art. 150, § 4o, e art. 173, I, do
CTN. Assim, todos os documentos foram apresentados e aqueles que não foram
exibidos a obrigação está atingida pela decadência e não ocorreu infração, conforme
entendimentos jurisprudenciais mencionados.

Ao final requereram a declaração de nulidade e de insubsistência da autuação,
para que seja arquivado o processo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo e o solidário, reiterando termos da
impugnação, postulam a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o
lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002584/2005-33

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário conjunto do contribuinte e do solidário atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 03/03/2006, e-fl. 127, 128, protocolo recursal em
22/03/2006, e-fl. 129, e despacho de encaminhamento, e-fl. 169, 176), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do direito de lançar os supostos
créditos anteriores a 10/2000, pois notificado do lançamento em 03/11/2005 (e-fl. 18). Lado
outro, as competências a que se refere a infração praticada são do período 07/1997 a 04/2005.
A DRJ não reconheceu a decadência sob alegação de tese decenal.
Pois bem. Passo ao enfrentamento.
Inicialmente, destaco que a tese do juízo de piso resta equivocada e,
hodiernamente, a Súmula Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial
pela via da lei complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se
compreende que o prazo é quinquenal.
No caso em espécie tem-se lançamento de obrigação acessória relacionado a
contribuições previdenciárias, de modo que se aplica o art. 173, I, do CTN, a teor da Súmula
CARF n.o 148, que reza: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002584/2005-33

Nesta senda, considerando o lançamento notificado em 03/11/2005 (e-fl. 18), bem
como a aplicação do art. 173, I, do CTN, é preciso reconhecer parcialmente a tese de decadência
do lançamento no que se refere as competências 07/1997 a 11/1998, inclusive. A competência
12/1998 em diante não teve o lançamento decaído considerando que só pode ser lançada a partir
do mês 01/1999 e o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício em que pode ser lançada é
1o/01/2000, pelo que o prazo fatal opera em 31/12/2005 (posterior a notificação de constituição
do lançamento), de modo que não decai dali em diante.
Ocorre que, a multa do caso em espécie é única e em valor fixo, ademais
remanesce competências sem decadência, pelo que o reconhecimento declarado não tem o
condão de alterar a multa aplicada, sendo sem efeito prático a decadência parcial em relação ao
lançamento da infração.
Sendo assim, a despeito de acolher parcialmente os argumentos em relação a
prejudicial de decadência do lançamento, não assiste razão ao recorrente em afastar a multa
aplicada considerando que a penalidade aplicada é em valor fixo e único e a infração se mantém
em outras competências.
- Da irresignação contra o lançamento
A controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se a infração ao § 2.o do
art. 33 da Lei n.o 8.212, de 1991, com suas posteriores alterações, regulamentado pelo art. 283,
inciso II, letra "j", do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.o 3.048, 1999,
com suas posteriores alterações, por ter a empresa deixado de exibir os documentos de suporte e
comprobatórios dos lançamentos contábeis, relativos ao período 07/1997 a 04/2005, exceto,
folha de pagamento, referente ao período de 07/1997 a 10/2000.
Pela análise pretérita, há decadência do lançamento em relação as competências
07/1997 a 11/1998, inclusive, mas subsiste higidez da multa aplicada por conta das competências
12/1998 a 04/2005, considerando que essa multa é única e em valor fixo, pelo que basta apenas
uma falta e uma competência para se sustentar a penalidade e, por isso, passo a enfrentar os
argumentos do mérito propriamente dito, na forma reiterada pela defesa.
Pois bem. Sustenta o recorrente tese reiterativa da impugnação, logo,
considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:

Nos itens abaixo serão analisadas e decididas as alegações das duas ...
(da Autuada/Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda., fls. 17/22, e da empresa Nova
Trento Têxtil Ltda., fls. 72/77) em relação ao mérito deste Auto de Infração (fls. 19/21),
como segue:
(...)

Deixou de exibir à Auditoria Fiscal da Previdência Social os documentos
comprobatórios dos lançamentos contábeis ou de suporte para os lançamentos
contábeis, relativos ao período de 07/1997 a 04/2005: Em relação a esta ... ocorrência da
infração nenhuma das Impugnantes fez prova de que os referidos documentos foram
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002584/2005-33

efetivamente exibidos na época da fiscalização ou até o presente momento. Ou seja, as
Impugnantes afirmam que foram exibidos todos os documentos a partir de ou posterior
a 11/2000, mas não apresentam nenhuma prova neste sentido. Portanto, são
improcedentes as alegações e os pedidos das defesas. (...)

Diante do exposto, verifica-se que são improcedentes as alegações das duas
impugnações apresentadas pelas contribuintes em relação exposto e analisado no
subitem retro, e não existe amparo legal para acatar os pedidos das peças de defesas,
entre os quais, o de declaração de nulidade e de insubsistência da autuação, para que
seja arquivado o processo.

A matéria que fundamenta as impugnações, conforme já demonstrado acima,
dispensa a produção de novas provas. A fundamentação deste processo, nos aspectos
material e processual já está esclarecida para a expedição da presente decisão. A prova
documental existente nos autos e a que está em poder da Autuada é própria e farta na
demonstração inequívoca da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Está correta a aplicação da multa, que foi fixada na data da lavratura do auto, no
valor mínimo de R$ 11.017,46. Não existe registro nos autos de circunstâncias
agravantes e atenuantes. Tudo, conforme estabelecido no art. 283, inciso II, letra "j", do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e
alteração prevista na Portaria do MPS no 822, de 11/05/2005. A improcedência de uma
das ocorrências de infração, não altera o valor da multa aplicada, porque permanece
com eficácia jurídica a autuação em relação a outra ocorrência de infração. Pelo
exposto, está correto o enquadramento legal e a aplicação da multa, conforme
discriminado nas folhas 01/15, (...).

O Auto de Infração ora analisado, foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam os respectivos assuntos, feita a ressalva acima,
consoante ao disposto no art. 1o da Lei no 11.098, de 13/01/2005, combinado com o art.
293, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999 e outros já discriminados no AI.

Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;

JULGO procedente a autuação, e DECIDO:

a) Confirmar a aplicação da multa, no valor mínimo, prevista no art. 283, inciso
II, letra "j", do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, com as
alterações da Portaria MPS no 822, de 11/05/2005;

b) Declarar os contribuintes devedores a Seguridade Social do crédito
previdenciário de R$ 11.017,46 (onze mil e dezessete reais e quarenta e seis centavos).
Ora, veja-se que o recorrente, malgrado tenha deixado de exibir à autoridade da
Administração Tributária, os documentos comprobatórios e de suporte dos lançamentos
contábeis relativos ao período de 07/1997 a 04/2005 em referência as contribuições sociais
previdenciárias, procedeu com impugnação e recurso mantendo inerte a apresentação de
documentos que pudessem infirmar o auto de infração. Alegar que não tinha o dever de guarda
dos documentos que lhe foram solicitados não lhe socorre em tese de defesa, especialmente
considerando períodos que não estão sob decadência e a multa em valor fixo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, apesar de acolher parcialmente os argumentos em
relação a prejudicial de decadência do lançamento no que se refere às competências 07/1997 a
11/1998, inclusive, tenho que negar provimento ao recurso considerando que a multa aplicada é
em valor fixo e único e a infração se mantém em outras competências. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002584/2005-33

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital